Tribunal: CARF
Processo: 13609.000492/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000492/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.641 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ADRIANE APARECIDA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não o conhecendo no tocante à multa de ofício, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
08 a 14, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000492/2011-05
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000492/2011-05

2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 10.890,64,
acrescido de multa de ofício e juros de mora..
A autuação decorreu de omissão de rendimentos (R$18.187,63) e de glosa de dedução
de despesas médicas (R$20.140,00), de Previdência Privada (R$1.274,68) e de
compensação de imposto de renda (R$361,17).
Informa a autoridade lançadora que, intimada a comprovar os valores questionados, a
contribuinte não atendeu à intimação.
Cientificada do lançamento em 11/2/2011 (fl. 25), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 3 a 7) em 15/3/11.
Alega que teve dificuldade de atender à intimação fiscal no prazo determinado porque
mudou-se de local de trabalho, da cidade de Sete Lagoas para a cidade de Betim.
Afirma que declarou em sua DIRPF/2009 os rendimentos recebidos da fonte pagadora
Associação Educativa do Brasil – Soebras, CNPJ 22.669.915/0001-27, no montante de
R$16.512,36, conforme comprovante que lhe foi fornecido por essa empresa.
Salienta que o Fisco preferiu autuá-la por falta de comprovação das despesas médicas,
ao invés de proceder diligências externas junto aos prestadores dos serviços médicos.
Junta cópias do Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda
na Fonte e de recibos de serviços odontológicos que lhe foram prestados (documentos
de fls. 20 a 24) e requer a revisão do lançamento.
O processo foi enviado à SAFIS/DRF/STL/MG para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, o que culminou com a revisão do lançamento
feita pela autoridade fiscal que, diante dos documentos apresentados com a impugnação,
afastou parte da omissão de rendimentos, equivalente a R$16.512,36, e restabeleceu as
deduções referentes à previdência privada, valor de R$1.274,68, e ao imposto de renda
compensado no importe de R$361,17.
A contribuinte foi reintimada a comprovar os pagamentos correspondentes aos gastos
médicos deduzidos e, em resposta, argumentou que os recibos já apresentados
comprovam os pagamentos porque atendem os preceitos legais.
Em conseqüência da revisão, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 42, por meio do
qual foi excluído imposto suplementar no valor de R$4.891,44 (quatro mil, oitocentos e
noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).
Em seguida, os autos vieram para esta Delegacia de Julgamento, para análise do
imposto remanescente de R$5.999,20 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e
vinte centavos), decorrente da omissão de rendimentos mantida de R$ 1.675,27 e da
glosa de despesas médicas, valor de R$ 20.140,00.
Cientificada do resultado da revisão do lançamento, a contribuinte manifestou-se às fls.
47 a 52. Informa que junta declaração fornecida pela Associação Educativa do Brasil –
Soebras, corroborando o valor dos rendimentos declarados e, no tocante às despesas
médicas, reitera os argumentos expendidos na impugnação.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado após a revisão do
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000492/2011-05

É mantida a glosa de despesas médicas, quando os recibos apresentados forem
considerados insuficientes e o contribuinte não deixar evidenciado nos autos a
efetividade dos pagamentos correspondentes mediante apresentação de documentos que,
de modo inequívoco, espelhem a realidade dos fatos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/5/2012 (fl.71), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 11/6/2012 (fl. 78), alegando, em apertada síntese, que:
- quanto às despesas médicas, a legislação de regência só imporia a apresentação
de cheques na falta dos recibos comprobatórios das despesas.
- o Fisco poderia diligenciar junto aos profissionais para confirmar os pagamentos
e os tratamentos realizados.
- o Fisco não teria apontado inidoneidade dos documentos apresentados, que, por
consequência, seriam válidos.
- a multa aplicada de 75% teria caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, a recorrente questiona a aplicação da multa de ofício, matéria que
não constou de sua impugnação e, portanto, não foi submetida ao colegiado de primeira
instância. Por consequência, essa matéria não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de
supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da multa de ofício aplicada.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pela contribuinte e para as quais
ela foi intimada a apresentar comprovação do efetivo pagamento (fl.31). Em seu recurso, a
contribuinte reitera a alegação de que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova das
despesas declaradas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000492/2011-05

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000492/2011-05

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Dessa feita, não pode a contribuinte querer transferir esse ônus para o Fisco.
Quanto ao dispositivo que permite a comprovação por meio de cheque nominal,
esclareço que se trata de possibilidade colocada à disposição do declarante, mas não constitui
uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as condições de dedutibilidade é
sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o cheque nominativo em
substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar materialmente a veracidade
e exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Por fim, verifico que os documentos apresentados junto ao recurso (fls.89/92),
apontam tratamentos realizados em 2009 e 2012, não se prestando a fazer prova quanto às
despesas ocorridas no ano-calendário 2008, que aqui se analisa.
Portanto, sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não o
conhecendo no tocante à multa de ofício, e na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital